Tribunal: TJDFT
Processo: 0736630-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736630-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IMPACTO COC LTDA - EPP AGRAVADO: MEGA RETRO LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COLÉGIO COC JARDIM BOTÂNICO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido por MEGA RETRO LTDA-ME, deferiu o pedido de penhora de créditos do devedor junto à empresa MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A, até o limite da dívida exequenda. Em suas razões, sustenta o agravante, em breve síntese, que houve omissão do Juízo ao deixar de especificar a porcentagem do bloqueio a ser feito sobre eventuais créditos que a agravante tenha a receber. Esclarece que o capital de giro e dinheiro em caixa que a agravante tem para adimplir com todas as suas obrigações, advém, exclusivamente, do contrato de venda de títulos de crédito que firmou com a MULTIPLIKE, significando que a penhora da totalidade dos créditos impossibilitará a continuidade das atividades empresariais da parte executada, em clara violação ao princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47, da Lei 11.101/05. Em observância aos princípios da preservação da empresa, razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade do executado, justifica-se a fixação de percentual máximo de 5% (cinco por cento) do crédito que a agravante tem a receber. Afirma que a jurisprudência do TJDFT tem caminhado no sentido de entender razoável a fixação do percentual de penhora sobre 5% (cinco por cento) sobre o faturamento da empresa, objetivando a preservação das atividades empresariais. Salienta que a presença do fumus boni iuris está demonstrada nas razões apresentadas e o periculum in mora revela-se na penhora da totalidade do crédito, inviabilizando a continuidade da empresa agravante. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para estabelecer a constrição de até 5% (cinco por cento) do faturamento mensal da agravante. Preparo regular (certidão de ID 63560336). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante fundamenta o pleito liminar de concessão do efeito suspensivo na necessidade de se estabelecer um percentual sobre os créditos recebíveis junto à empresa MULTIPLIKE, sob pena de inviabilizar a continuidade da atividade empresarial. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Ao ID 206993810, pretende o exequente que seja determinada a penhora de créditos da parte executada junto à empresa MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A., conforme documentos juntados aos IDs 206993812, 206993811, 206993814 e 206993815. Nos termos da lei processual civil, desde que haja um crédito devidamente constituído em desfavor do executado, é possível a penhora dos valores a receber, que se ultimará com a intimação do terceiro, devedor do executado, e com a intimação do próprio executado para que não pratique ato de disposição do crédito. Leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Comentários ao Código de Processo Civil”; Novo CPC – Lei 13.105/2015; RT; pág. 1742): “Penhora de créditos. Incide normalmente sobre créditos relativos a prestações pecuniárias ou entrega de coisas, bem como prestações de fazer. Todos os créditos do executado são penhoráveis, ainda que não vencidos. É possível a penhora de créditos futuros, desde que a relação jurídica entre o executado e o terceiro devedor, que dê origem ao crédito, já esteja constituída (como, por exemplo, no caso de penhora de salários e vencimentos do executado)”. Com efeito, a penhora de créditos recebíveis de terceiros se mostra plenamente possível, nos termos do art. 855, do Código de Processo Civil. Este tem sido o entendimento deste Tribunal de Justiça, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CHEQUE. PENHORA SOBRE CRÉDITO DO EXECUTADO OBTIDO EM ACORDO REALIZADO EM OUTRO PROCESSO. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO EXEQUENTE. INADMISSIIBLIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da lei processual civil, desde que se tenha um crédito devidamente constituído em desfavor do executado, é possível a penhora dos valores a receber, que se ultimará com a intimação do terceiro, devedor do executado, e com a intimação do próprio executado para que não pratique ato de disposição do crédito - CPC, art. 855. 2. Diante da existência de crédito do executado devidamente constituído em acordo judicial, com prestações mensais a serem depositadas diretamente em sua conta corrente, impõe-se o deferimento do pedido de penhora com vistas a satisfazer o interesse do exequente. 3. Os depósitos não serão realizados diretamente na conta corrente do exequente, mas em conta vinculada ao juízo, notadamente porque a medida constritiva não se traduz em efetivo pagamento, mas em meio processual destinado a garantir o pagamento do débito caso o executado não obtenha êxito em eventual impugnação. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1176043, 07002878620198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pag.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITOS. CONTRATOS COM TERCEIROS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. Demonstrado nos autos que os agravados receberão quantia considerável em razão da resolução de promessa de compra e venda de bem imóvel com terceiro, deve ser providenciada a intimação deste, devedor dos executados, com o intuito de que seja promovido o depósito de tal montante em juízo, e, por consequência, a penhora de crédito pretendida, conforme o disposto no artigo 855, do Código de Processo Civil. O artigo 4o, do Código de Ritos, inserido nas normas fundamentais do processo civil, orienta que as partes têm o direito de obter a solução integral do mérito em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa. Logo, obtida decisão favorável no processo de conhecimento ou de execução de título, o vencedor deve receber o seu crédito em prazo razoável, incumbindo ao julgador, imbuído do princípio da cooperação (artigo 6o), colaborar para que atividade satisfativa alcance o fim esperado. (Acórdão 1243320, 07023366620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pag.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO, com fundamento no artigo 855, do Código de Processo Civil, o pedido de ID 206993810 para determinar a penhora de sobre os créditos que couberem ao ora executado COLEGIO JARDIM BOTANICO COC LTDA - CNPJ: 23.630.816/0001-02, derivados de contratos firmados entre ela e MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 14.955.141/0001-72, até o limite do crédito em execução, cujo valor atualizado consta da planilha de débitos apresentada ao ID 197757232, qual seja R$ 287.892,68. Expeçam-se mandados de intimação para a pessoa jurídica indicadas na petição de ID 206993810, qual seja, MULTIPLIKE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 14.955.141/0001-72 (Endereço: Rua Rui Barbosa, 1805, Andar 3. Bairro:Costa e Silva, Joinville - SC. CEP: 89.220-100), para que depositem em conta judicial vinculada aos presentes autos, os valores a serem repassados para os executados em razão dos débitos que com eles possuem. Da penhora, intimem-se as partes executadas, por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, para apresentação de eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o decurso do prazo, com a manifestação do executado, intime-se o credor para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso o devedor não se manifeste, cerifique-se quanto a preclusão desta decisão, bem como quanto a interposição de eventual recurso, e façam-se os autos conclusos. Atribuo força de ofício à presente decisão. Publique-se. Recordo que, nesse momento, se examina tão somente o pleito liminar de concessão do efeito suspensivo ao agravo, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Todavia, nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos destacados acima. Explico. Inicialmente, cumpre asseverar que confunde a parte agravante penhora de faturamento de empresa com a penhora de créditos recebíveis, autorizada nos autos na origem. Diante da comprovação de que a parte agravante/devedora possui, de fato, créditos a receber da empresa MULTIPLIKE, correto o deferimento do pedido de penhora sobre esses valores, até o limite da dívida exequenda (art. 855, do CPC), não se mostrando necessário, a princípio, estipulação de qualquer percentual. Na espécie, não se sabe ao certo o tipo de contrato firmado entre o agravante e a empresa MULTIPLIKE SECURITIZADORA, muito embora a exequente tenha tentado inúmeros esclarecimentos a respeito da relação existente entre as partes. Fato é que, por ora, não se pode afirmar que “...todo o capital de giro e dinheiro em caixa que a agravante tem para adimplir com todas as suas obrigações, advém, exclusivamente, do contrato de venda de títulos de crédito que firmou com a MULTIPLIKE”. A tese defensiva fundamentada na inviabilização da continuidade da empresa agravante demanda análise probatória e não foi efetivamente demonstrada pelos documentos colacionados ao presente recurso. Inexiste, nessa análise não exauriente, probabilidade do direito. Para além disso, também não se faz presente o perigo de dano, visto que a par de autorizar a constrição de eventuais créditos, o magistrado determinou o depósito em conta judicial e a intimação da parte executada para apresentar impugnação, momento em que poderá comprovar suas alegações e demonstrar a existência de efetivo risco à continuidade da atividade empresarial. Desta feita, ausentes os requisitos indispensáveis, inviável a concessão do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator